Tribunal: STM
Processo: 7000144-51.2026.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. INGRESSO CLANDESTINO EM ÁREA MILITAR. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRERROGATIVA INSTITUCIONAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1. Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público Militar (MPM) contra Decisão judicial que, no bojo de Auto de Prisão em Flagrante, indeferiu diligências investigativas e determinou a imediata restituição de embarcação apreendida. O caso envolve pescadores civis presos após ingressarem em complexo naval, alegando deriva involuntária por condições climáticas. O impetrante busca garantir a realização de perícias sobre a sinalização do local, as condições meteorológicas e vistoria exauriente no barco para apurar dolo e possíveis crimes conexos. 2. A titularidade exclusiva da ação penal pública confere ao Ministério Público a prerrogativa constitucional de requisitar diligências essenciais à formação de sua convicção sobre a autoria e a materialidade. 3. O controle judicial sobre a investigação deve limitar-se à legalidade e à preservação de direitos fundamentais, não cabendo ao magistrado avaliar a conveniência de medidas lícitas e pertinentes ao objeto da apuração. 4. A configuração do crime de ingresso clandestino exige o dolo, tornando indispensável a verificação da sinalização local e das condições climáticas para aferir a consciência do agente e a voluntariedade da ação. 5. O indeferimento de informações técnicas sobre marés e ventos cerceia indevidamente a atividade investigativa, visto que tais dados são objetivos e fundamentais para analisar teses de força maior ou erro de tipo. 6. A restituição do bem apreendida mediante anuência do órgão acusador rompe a cadeia de custódia, impedindo a rastreabilidade e a integridade de vestígios para perícias futuras. 7. A inexistência de indícios concretos de crimes ambientais veda a realização de expedições exploratórias em instrumentos de trabalho para busca indiscriminada de provas. 8. Pedido parcialmente procedente.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/05/2026 A
28/05/2026
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000144-51.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/05/2026, às 13:30, a 28/05/2026, às 18:00, na sequência 7, disponibilizada no DE
de 07/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
MANDADO DE SEGURANÇA E, NO MÉRITO, DECIDIU DAR PARCIAL
PROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS, COM A CONSEQUENTE CONCESSÃO
PARCIAL DA ORDEM, PARA DETERMINAR QUE O JUÍZO DA 4ª AUDITORIA
DA 1ª CJM ORDENE À AUTORIDADE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR O
CUMPRIMENTO IMEDIATO DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS
REQUISITADAS NOS ITENS "A" E "B" DA PETIÇÃO DE EVENTO 65 DO APF
7000294-02.2026.7.01.0001, PARA A APURAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO LOCAL
E DA VIABILIDADE TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES
CLIMÁTICAS E MARÍTIMAS NO MOMENTO DO FATO; E, QUANTO AO
PEDIDO FORMULADO NO ITEM "D", O TRIBUNAL DECIDIU JULGÁ-LO
IMPROCEDENTE, DENEGANDO A SEGURANÇA QUANTO À REALIZAÇÃO
DE PERÍCIA E VISTORIA DETALHADA NA EMBARCAÇÃO APREENDIDA.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000144-51.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. INGRESSO CLANDESTINO EM ÁREA
MILITAR. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO.
PRERROGATIVA
INSTITUCIONAL.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
1. Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público Militar (MPM)
contra Decisão judicial que, no bojo de Auto de Prisão em Flagrante, indeferiu
diligências investigativas e determinou a imediata restituição de embarcação
apreendida. O caso envolve pescadores civis presos após ingressarem em
complexo naval, alegando deriva involuntária por condições climáticas. O
impetrante busca garantir a realização de perícias sobre a sinalização do local,
as condições meteorológicas e vistoria exauriente no barco para apurar dolo e
possíveis crimes conexos.
2. A titularidade exclusiva da ação penal pública confere ao Ministério Público
a prerrogativa constitucional de requisitar diligências essenciais à formação de
sua convicção sobre a autoria e a materialidade.
3. O controle judicial sobre a investigação deve limitar-se à legalidade e à
preservação de direitos fundamentais, não cabendo ao magistrado avaliar a
conveniência de medidas lícitas e pertinentes ao objeto da apuração.
4. A configuração do crime de ingresso clandestino exige o dolo, tornando
indispensável a verificação da sinalização local e das condições climáticas para
aferir a consciência do agente e a voluntariedade da ação.
5. O indeferimento de informações técnicas sobre marés e ventos cerceia
indevidamente a atividade investigativa, visto que tais dados são objetivos e
fundamentais para analisar teses de força maior ou erro de tipo.
6. A restituição do bem apreendida mediante anuência do órgão acusador rompe
a cadeia de custódia, impedindo a rastreabilidade e a integridade de vestígios
para perícias futuras.
7. A inexistência de indícios concretos de crimes ambientais veda a realização
de expedições exploratórias em instrumentos de trabalho para busca
indiscriminada de provas.
8. Pedido parcialmente procedente.
7000144-51.2026.7.00.0000
40001384576 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Mandado de Segurança e, no mérito, decidiu
dar parcial procedência aos pedidos, com a consequente concessão parcial da Ordem, para
determinar que o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM ordene à autoridade de polícia judiciária
militar o cumprimento imediato das diligências investigativas requisitadas nos itens "a" e "b"
da Petição de Evento 65 do APF 7000294-02.2026.7.01.0001, para a apuração da sinalização
do local e da viabilidade técnica de avaliação das condições climáticas e marítimas no
momento do fato; e, quanto ao pedido formulado no item "d", o Tribunal decidiu julgá-lo
improcedente, denegando a Segurança quanto à realização de perícia e vistoria detalhada na
embarcação apreendida. Ausente, justificadamente, o Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Osmar Machado
Fernandes.
Brasília, 28 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de Mandado de Segurança (MS) impetrado pelo Ministério Público
Militar (MPM), com pedido de medida liminar, contra ato praticado pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM). A Decisão
questionada foi proferida no Auto de Prisão em Flagrante (APF) 7000294-02.2026.7.01.0001
(Evento 68 do APF), que indeferiu diligências investigativas requisitadas pelo órgão
acusatório e determinou a pronta restituição da embarcação apreendida e dos objetos nela
contidos.
Consta dos autos originais (Evento 1 do APF) que, na madrugada de 13.2.2026,
militares da Marinha do Brasil surpreenderam oito indivíduos civis no interior do Complexo
Naval do Mocanguê, área sujeita à Administração Militar. Os detidos encontravam-se a bordo
de uma embarcação pesqueira denominada ‘Menino da Ilha’. Em razão desse fato, foi lavrado
o APF pela suposta prática do crime previsto no art. 302 do Código Penal Militar (CPM) –
ingresso clandestino. Os detidos alegaram que exerciam a atividade de pesca e que
ingressaram na área restrita de forma involuntária, arrastados pela força dos ventos e da maré.
Ainda no mesmo dia, o juízo concedeu liberdade provisória a todos os
flagranteados, por entender que estavam ausentes os requisitos para a manutenção da prisão
cautelar (Evento 18 do APF).
No curso das investigações, o MPM apresentou manifestação no referido APF,
na qual requisitou a realização de quatro diligências específicas, designadas pelas letras "a" a
"d" (Evento 65 do APF). O pedido visava esclarecer a forma de sinalização noturna do
perímetro de segurança, a viabilidade de perícia sobre as condições climáticas para atestar a
7000144-51.2026.7.00.0000
40001384576 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

versão dos Investigados, a regulamentação da pesca no local e a produção de um laudo de
vistoria exauriente na embarcação para verificar a existência de petrechos de pesca ou
pescados, com o objetivo de apurar eventuais crimes conexos.
Ao apreciar o requerimento, o Juízo de primeiro grau proferiu a Decisão ora
impugnada (Evento 68 do APF). O Magistrado deferiu apenas a diligência do item "c",
referente à regulamentação administrativa da pesca. Em contrapartida, indeferiu os itens "a",
"b" e "d", sob o fundamento de que o crime investigado é de complexidade reduzida e que os
pedidos ministeriais demandariam análises subjetivas e especulativas da autoridade policial.
Além disso, determinou a restituição imediata da embarcação e dos objetos apreendidos aos
proprietários, por considerar a materialidade já lastreada pelo auto de apreensão inicial.
Inconformado com o indeferimento e com a ordem de devolução do bem, o
MPM impetrou este MS. Argumentou que a Decisão violou o seu direito líquido e certo de
conduzir a investigação e formar a sua convicção. Sustentou que as informações sobre a
sinalização são indispensáveis para avaliar o dolo dos agentes e que o estudo sobre a maré é
essencial para aferir a voluntariedade da conduta. Afirmou, ainda, que a devolução prematura
da embarcação destruiria provas importantes de possíveis crimes ambientais.
Em análise inicial (Evento 8 do MS), este Relator determinou a notificação da
autoridade apontada como coatora para prestar informações e abriu Vista à Procuradoria-
Geral de Justiça Militar (PGJM).
A autoridade judicial prestou as informações solicitadas nos Eventos 12 e 15
deste MS. O Magistrado noticiou a ocorrência de fatos supervenientes relevantes no processo
de origem e relatou que o próprio MPM apresentou pedido de reconsideração (Evento 76 do
APF). Nesse requerimento, o órgão de acusação manifestou concordância com a restituição
da embarcação, desde que condicionada a uma vistoria descritiva complementar e à
comprovação da propriedade.
Informou, ainda, o Juízo que o investigado Adriano Ferreira dos Santos
requereu a restituição urgente do barco, por este constituir instrumento de trabalho essencial
para a subsistência dos pescadores. Em seguida, o Magistrado proferiu Decisão (Evento 87
do APF), na qual deferiu, em parte, a reconsideração para determinar a realização de exame
descritivo no prazo de 3 dias e condicionar a entrega à prova de propriedade (Evento 86,
Doc. 1, do APF).
Após a conclusão da vistoria descritiva pela autoridade policial, o MPM
manifestou-se favoravelmente à restituição da embarcação (Evento 91 do APF). Por
conseguinte, determinou a expedição do respectivo mandado de restituição (Evento 97 do
APF), o qual foi devidamente cumprido.
Com o retorno dos autos a este Tribunal, a PGJM apresentou Parecer (Evento
18 deste MS). Representado pelo Subprocurador-Geral Dr. Osmar Machado Fernandes, o
órgão consultivo opinou pelo reconhecimento da perda do objeto em relação ao pedido
liminar que visava impedir a devolução da embarcação. No mérito, manifestou-se pela
concessão parcial da ordem, exclusivamente para determinar a realização das diligências
constantes dos itens "a" e "b" do pedido original, formulado pelo promotor natural do caso.
7000144-51.2026.7.00.0000
40001384576 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, este Relator proferiu Decisão monocrática (Evento 20 destes autos),
na qual declarou prejudicado o pedido liminar em razão da perda superveniente do objeto,
consubstanciada na desistência implícita da medida cautelar por parte do MPM, que aceitou a
devolução do bem em primeiro grau.
É o Relatório.
VOTO
1. ADMISSIBILIDADE
O Mandado de Segurança impetrado preenche os requisitos constitucionais e
legais de admissibilidade, constituindo a via adequada para questionar a violação a direito
líquido e certo não amparado por outra medida processual com efeito suspensivo. Em razão
disso, voto por conhecer da Ação Mandamental.
2. MÉRITO
No que tange ao mérito, a controvérsia central deste processo consiste em
determinar se o Juízo agiu com ilegalidade ao indeferir as diligências investigativas
requisitadas pelo MPM e, consequentemente, se o órgão de acusação possui o direito líquido
e certo ao cumprimento dos itens "a", "b" e "d" da sua Petição originária. Para a devida
organização dos fundamentos, a análise será feita em dois tópicos: o primeiro abordará as
diligências voltadas à compreensão da dinâmica dos fatos e da conduta dos agentes (itens "a"
e "b"), enquanto o segundo tratará da perícia sobre a embarcação (item "d").
2.1 DAS DILIGÊNCIAS VOLTADAS À VERIFICAÇÃO DA VOLUNTARIEDADE E
DO DOLO (ITENS "A" E "B")
O sistema acusatório, consagrado pela Constituição da República, atribui ao
Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública. Para o exercício adequado
desse encargo, a ordem jurídica confere ao órgão a prerrogativa de formar sua própria
convicção sobre a materialidade e a autoria delitivas. Tal formação exige a liberdade de
requisitar as diligências investigativas que entender necessárias para o esclarecimento dos
fatos, sob pena de esvaziamento da sua função constitucional.
O juízo das garantias exerce um controle de legalidade sobre a investigação e
atua na preservação dos direitos fundamentais dos investigados. Não compete ao magistrado
substituir o promotor natural na avaliação sobre a conveniência e a necessidade da produção
de elementos de informação, desde que as medidas requisitadas sejam lícitas, pertinentes ao
objeto da apuração e não configurem abuso de poder.
No caso em exame, os civis foram detidos pela suposta prática do crime de
ingresso clandestino, previsto no art. 302 do CPM. A configuração desse delito exige que a
entrada em lugar sujeito à Administração Militar ocorra de forma consciente e voluntária. O
elemento subjetivo exigido é o dolo, não havendo previsão para a modalidade culposa.
7000144-51.2026.7.00.0000
40001384576 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante desse cenário jurídico, o MPM requisitou a diligência descrita no item
"a", consistente em solicitar informações à autoridade naval sobre a sinalização do perímetro
de segurança e a visibilidade desses sinais no período noturno para quem navega nas
proximidades. A diligência apresenta inegável pertinência e extrema utilidade.
O crime ocorreu durante a madrugada. A constatação sobre a existência de
sinalização adequada, ostensiva e visível no escuro é o pilar central para aferir se os
Investigados tinham a efetiva consciência de que estavam adentrando área militar restrita. Se
a sinalização for precária ou invisível à noite, surge a possibilidade real de configuração de
erro de tipo, circunstância que exclui o dolo e torna a conduta atípica. Negar o acesso a essa
informação significa cercear o órgão de acusação quanto ao aspecto essencial para a justa
causa da futura ação penal.
De igual modo, a diligência descrita no item "b" buscou esclarecer se as
condições climáticas, de maré e de ventos, no dia e hora do evento, poderiam ter deslocado a
embarcação involuntariamente para o interior do Complexo Naval.
A Defesa dos Investigados, desde o momento da prisão em flagrante, sustentou
a tese de que não houve intenção de invadir o perímetro e de que o barco foi empurrado por
forças da natureza. Nessa linha, a apuração dessa tese torna-se absolutamente indispensável.
O Direito Penal não pune condutas geradas por força maior que retiram a voluntariedade da
ação. Caso a maré e os ventos tenham efetivamente arrastado os pescadores para a área
proibida, não haverá conduta penalmente relevante.
O pedido do Ministério Público foi formulado com razoabilidade. O órgão não
exigiu a imediata mobilização de recursos para uma perícia complexa, mas solicitou
informações preliminares sobre a possibilidade técnica de produzir essa prova pericial com
base nos dados meteorológicos disponíveis. O indeferimento dessa medida pelo Juízo de
primeiro grau, sob o argumento de que demandaria deduções conjecturais, não se sustenta. O
clima e as correntes marítimas são fenômenos físicos passíveis de verificação por registros
históricos, e sua influência sobre pequenas embarcações é um dado técnico objetivo, não uma
mera especulação.
Portanto, o indeferimento das diligências "a" e "b" configurou limitação
indevida às prerrogativas do MPM. Os pleitos devem ser deferidos, visto que apresentam
total pertinência para a determinação da dinâmica dos fatos, fornecendo os elementos
indispensáveis à compreensão da ciência dos Investigados acerca dos limites do local e sobre
a voluntariedade de suas condutas.
2.2 DA PERÍCIA SOBRE OS BENS APREENDIDOS (ITEM "D").
A análise do pedido formulado no item "d", que buscava a produção de um
laudo de vistoria detalhado e exauriente na embarcação, com a descrição de todos os achados,
aparelhos, petrechos de pesca e identificação de pescados, conduz a uma conclusão
inteiramente diversa. O indeferimento dessa diligência mostra-se correto, razão pela qual
deve o pleito ser julgado improcedente por este Tribunal.
7000144-51.2026.7.00.0000
40001384576 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A fundamentação do juízo de primeiro grau encontra amparo nos limites da
razoabilidade investigativa. O ingresso clandestino, tipificado no CPM, consuma-se com a
simples transposição do limite da área restrita. O barco figurou apenas como o meio de
transporte utilizado para essa transposição. A dinâmica dos fatos narrados no APF não aponta
que o uso de redes de pesca, sondas ou o armazenamento de peixes tenham servido como
instrumentos diretos para a prática da violação do perímetro militar em si.
O MPM justificou a necessidade dessa perícia exauriente sob o argumento de
que seria imprescindível para investigar a suposta prática de crimes ambientais conexos,
como a pesca em local proibido. Ocorre que a apuração de outros delitos depende de fundada
suspeita lastreada em elementos concretos de convicção.
O mero fato de os civis estarem navegando na área militar a bordo de uma
traineira não autoriza a abertura de devassa indiscriminada em seus instrumentos de trabalho
para buscar infrações penais não evidentes. O processo penal repudia as chamadas
expedições exploratórias, utilizadas unicamente para a busca de indícios de crimes sem um
lastro prévio razoável.
Além da clara falta de demonstração de relevância concreta para o crime militar
em apuração, a viabilidade do pedido do Parquet encontra-se extinta pela quebra irreversível
da cadeia de custódia. Sobre isso, conforme detalhado no Relatório deste Voto, os eventos
processuais que se sucederam no primeiro grau alteraram drasticamente o cenário fático.
Quanto ao ponto, o próprio MPM, em seu pedido de reconsideração (Evento 76
do APF) e, de forma definitiva, na anuência que se seguiu (Evento 91 do APF), aceitou
expressamente a restituição da embarcação e dos seus petrechos aos proprietários. O órgão
concordou que a diligência se limitasse a um exame descritivo visual, abdicando da medida
liminar que havia requerido no início deste MS. Em decorrência dessa manifestação
favorável, o Juízo determinou a devolução formal do barco, a qual foi efetivada mediante a
expedição de Mandado de Restituição.
Nessa senda, a entrega da embarcação e dos objetos nela contidos aos
Investigados acarreta a referida perda da cadeia de custódia. Esta consiste no conjunto de
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio,
garantindo sua rastreabilidade e sua integridade desde o reconhecimento até o descarte. A
retirada do bem da esfera de controle do Estado e sua entrega a particulares rompem,
definitivamente, a garantia de que o objeto não sofrerá adulterações.
Com a consumação desse ato, ainda que este Tribunal determinasse apreensão
da nau, tornou-se impossível estabelecer, licitamente, se o que vier a ser encontrado
futuramente na embarcação possui ou não relação com os fatos ocorridos na data da prisão
em flagrante. Qualquer pescado identificado ou petrecho analisado posteriormente seria
contaminado pela incerteza. Não haveria como atestar, perante o rigor do processo penal, que
os objetos não foram inseridos, retirados ou modificados durante o período em que o barco
esteve sob a livre posse dos pescadores.
Assim, a produção da perícia requisitada no item "d" perdeu sua utilidade
processual e viabilidade jurídica. A pretensão encontra-se esvaziada não apenas pela ausência
de pertinência inicial, mas, fundamentalmente, por ato derivado da própria atuação do
Impetrante, que anuiu com a devolução do bem e consolidou a quebra da cadeia de custódia.
7000144-51.2026.7.00.0000
40001384576 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do Mandado de Segurança e, no mérito, por
dar parcial procedência aos pedidos, com a consequente concessão parcial da ordem.
No tocante ao concedido, determino que o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM
ordene à autoridade de polícia judiciária militar o cumprimento imediato das diligências
investigativas requisitadas nos itens "a" e "b" da Petição de Evento 65 do APF 7000294-
02.2026.7.01.0001, para a apuração da sinalização do local e da viabilidade técnica de
avaliação das condições climáticas e marítimas no momento do fato.
Quanto ao pedido formulado no item "d", julgo-o improcedente, denegando a
segurança quanto à realização de perícia e vistoria detalhada na embarcação apreendida.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384576v3 e do código CRC 1c6b13ac.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 03/06/2026, às 18:31:30
7000144-51.2026.7.00.0000
40001384576 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR